Tribunal: TJES
Processo: 5025204-86.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025204-86.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: A. I. S. e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OMISSÃO ESTATAL NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL DE APOIO (CUIDADOR) EM PERÍODO DETERMINADO. FALHA NA COMUNICAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR INCLUSIVO ("DIA DA FAMÍLIA"). NEGLIGÊNCIA NO CUIDADO BÁSICO (HIGIENE). VIOLAÇÃO DA LEI 13.146/2015 (LBI). DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela parte autora, criança com TEA Nível 2, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente alega negligência da rede municipal de ensino devido à ausência de cuidador em período letivo, falha na higienização da criança (retorno com fraldas sujas) e falta de comunicação sobre evento escolar, o que impediu a participação da família.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se a omissão administrativa na prestação de suporte adequado à criança com deficiência (ausência de cuidador e falha em cuidados básicos) e a exclusão da família de evento escolar por falha de comunicação configuram dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A educação e a proteção à infância são direitos constitucionais de eficácia plena (art. 205 e 227, CF/88), sendo dever do Estado garantir atendimento especializado e digno à pessoa com autismo (Lei nº 12.764/2012 e Lei nº 13.146/2015).

4. A comprovação de que o aluno permaneceu sem profissional de apoio (cuidador) e retornou da unidade de ensino em condições precárias de higiene, somada à exclusão de eventos escolares por falha de comunicação, ultrapassa o mero dissabor e atinge o mínimo existencial e a honra do menor.

5. A responsabilidade civil do Estado é objetiva (art. 37, §6º, CF/88), bastando a comprovação do nexo entre a omissão específica no dever de vigilância e cuidado e o dano moral sofrido, o qual se apresenta como
in re ipsa
diante da gravidade da violação aos direitos da criança com deficiência.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso Inominado conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar procedente o pedido de danos morais, fixando a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor condizente com a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

Tese de julgamento:
"A falha na prestação de apoio especializado (cuidador) e a negligência nos cuidados básicos de higiene e inclusão social de aluno com TEA na rede pública de ensino configuram dano moral indenizável por violação a direitos fundamentais de proteção especial."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5025204-86.2024.8.08.0012

RECORRENTE: A. I. S. (REPRESENTADO POR EMILYN SUZANO DE OLIVEIRA)

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OMISSÃO ESTATAL NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL DE APOIO (CUIDADOR) EM PERÍODO DETERMINADO. FALHA NA COMUNICAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR INCLUSIVO ("DIA DA FAMÍLIA"). NEGLIGÊNCIA NO CUIDADO BÁSICO (HIGIENE). VIOLAÇÃO DA LEI 13.146/2015 (LBI). DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela parte autora, criança com TEA Nível 2, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente alega negligência da rede municipal de ensino devido à ausência de cuidador em período letivo, falha na higienização da criança (retorno com fraldas sujas) e falta de comunicação sobre evento escolar, o que impediu a participação da família.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se a omissão administrativa na prestação de suporte adequado à criança com deficiência (ausência de cuidador e falha em cuidados básicos) e a exclusão da família de evento escolar por falha de comunicação configuram dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A educação e a proteção à infância são direitos constitucionais de eficácia plena (art. 205 e 227, CF/88), sendo dever do Estado garantir atendimento especializado e digno à pessoa com autismo (Lei nº 12.764/2012 e Lei nº 13.146/2015).

4. A comprovação de que o aluno permaneceu sem profissional de apoio (cuidador) e retornou da unidade de ensino em condições precárias de higiene, somada à exclusão de eventos escolares por falha de comunicação, ultrapassa o mero dissabor e atinge o mínimo existencial e a honra do menor.

5. A responsabilidade civil do Estado é objetiva (art. 37, §6º, CF/88), bastando a comprovação do nexo entre a omissão específica no dever de vigilância e cuidado e o dano moral sofrido, o qual se apresenta como
in re ipsa
diante da gravidade da violação aos direitos da criança com deficiência.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso Inominado conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar procedente o pedido de danos morais, fixando a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor condizente com a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

Tese de julgamento:
"A falha na prestação de apoio especializado (cuidador) e a negligência nos cuidados básicos de higiene e inclusão social de aluno com TEA na rede pública de ensino configuram dano moral indenizável por violação a direitos fundamentais de proteção especial."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
A. I. S.
, representado por sua genitora, em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
.

Na inicial, narra o autor ser portador de TEA Nível 2 e que, durante o ano letivo de 2024, sofreu severos prejuízos em sua esfera moral devido à conduta omissiva do réu. Destaca que ficou sem profissional de apoio (cuidador) entre abril e maio de 2024, retornou da escola por diversas vezes com fraldas sujas (embora os materiais fossem fornecidos pela família) e foi privado de participar do "Dia da Família" por absoluta falta de comunicação da escola.

Em contestação, o Município defendeu a inexistência de ato ilícito, alegando que o suporte é oferecido dentro das possibilidades orçamentárias e que não houve comprovação de dano sofrido pela criança ou pela família.

A sentença (ID 17106617) julgou os pedidos improcedentes, sob o fundamento de que as intercorrências narradas fazem parte do cotidiano escolar e não atingiram a honra ou a integridade do menor.

Inconformada, a parte autora recorreu (ID 17106618), reiterando as provas da negligência estatal e o sofrimento causado pela exclusão escolar.

O Município apresentou contrarrazões (ID 17106633) pugnando pela manutenção da sentença, alegando que atende às normas de inclusão.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, a controvérsia cinge-se à responsabilidade civil do Município pela falha na prestação de suporte educacional e assistencial a aluno com TEA Nível 2.

O recurso merece provimento.

A saúde e a educação são direitos sociais fundamentais (arts. 6º, 196 e 205 da CF/88). No que tange à pessoa com Transtorno do Espectro Autista, a Lei nº 12.764/2012 (Lei Berenice Piana) e a Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão) estabelecem um microssistema de proteção que impõe ao Estado não apenas a garantia de matrícula, mas a oferta de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, o que abrange o fornecimento de "profissional de apoio escolar" para atividades de higiene, alimentação e locomoção.

A parte autora apresentou fotografias e vídeos contundentes demonstrando que o menor retornava da escola com fraldas sujas de excrementos, apresentando assaduras e evidente desconforto. Tal fato, prova a falha no dever de cuidado e vigilância.

É inaceitável que uma criança com TEA, que depende integralmente de terceiros para sua higiene, seja submetida a condições degradantes dentro de uma instituição pública de ensino. A desídia do Município fere o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito ao mínimo existencial.

O recorrente demonstrou ainda que foi privado de participar do evento "Dia da Família" por absoluta falta de comunicação. Verifica-se que os prints do grupo de WhatsApp juntados pelo próprio Município comprovam a inexistência de avisos.

A escola, ao não garantir que a família do aluno com TEA fosse informada, praticou um ato de exclusão. A inclusão escolar não se faz apenas com a presença física do aluno em sala, mas com a integração da família na comunidade pedagógica.

A defesa municipal tentou justificar a falha na entrega de comunicados físicos alegando que o aluno utilizava transporte escolar. Todavia, como exaustivamente provado nos autos, o autor só passou a utilizar tal serviço em agosto de 2024, período muito posterior aos fatos narrados. Esta contradição, não valorada pela sentença, evidencia a fragilidade dos argumentos da requerida e a veracidade da tese autoral de desamparo informativo.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ), orienta-se no sentido de que a falha na prestação de serviços essenciais a pessoas com deficiência, que resulte em tratamento indigno ou exclusão, gera dano moral.

No caso de uma criança autista, a violação é ainda mais gravosa, pois atinge um ser humano em condição de hipervulnerabilidade. A responsabilidade do Município é objetiva (art. 37, §6º, CF/88), baseada no risco administrativo, não havendo necessidade de provar a culpa do agente público, mas apenas o nexo entre a omissão (falta de cuidador e cuidado) e o resultado (violação à integridade psíquica e física do menor).

A conduta do Município de oferecer um serviço educacional "pela metade" — sem o suporte assistencial de higiene e sem a devida rede de apoio e comunicação — equivale à própria negativa do direito. O princípio da reserva do possível não pode ser usado como escudo para o descaso administrativo que impõe humilhação a um aluno especial.

Portanto, diante da farta prova documental, a reforma da sentença é medida imperativa para reconhecer o dano moral sofrido e condenar o ente municipal ao pagamento de indenização que atenda ao caráter punitivo-pedagógico, desestimulando a reiteração de condutas negligentes pela administração pública.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso, entendo como que a fixação de indenização por danos morais deve se dar no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a capacidade econômica do ofensor, bem como com base nas regras de experiência, o que deveria ser sopesado por conta do caráter também pedagógico e dissuasório da indenização.

Desta forma, entendo que a sentença singular deve ser reformada, para acolher o pedido indenizatório de danos morais, conforme fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e
CONDENAR
o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros e correção na forma do art. 406, do CC, a contar desta decisão. Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)